Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-67.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003505-67.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITANTE), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES - CPF: 184.463.370-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE AS VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA POR ENTENDER QUE A HIPÓTESE É DE MERO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO MONITÓRIA – AÇÕES DISTINTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REFUTADO POR DECISÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO -

DISTRIBUIÇÃO REGULAR - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. É incabível a revisitação da questão do cabimento ou não do cumprimento de sentença nos autos da própria monitória, seja porque a própria parte interessada não o fez, seja porque já foi objeto de pronunciamento judicial com transito em julgado, que refutou essa hipóteses (“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
), não admitindo, de qualquer modo, revisão desse quadro por meio do presente conflito de competência. 2. Se a pretensão autoral não está limitada apenas cobrança do “
valor homologado pelo Juízo da 2ª VEDB
”, pois, além da pretensão ressarcitória, há também uma declaratória (quitação dos contratos) e cominatória (“
retirar todas as restrições internas e externas existentes no nome da autora
”), a razão está com o juízo suscitante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CAMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA nº 1003505-67.2021.8.11.0000 – Classe 221 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, relativamente à ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1003507-11.2021.8.11.0041), ajuizada por Maria Helena Bastian Fagundes contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, onde aquela objetiva a condenação desta ao pagamento de R$ 10.083,70, “
relativo ao saldo credor em favor da autora
(...)
da restituição/resgate da cota capital integralizada
”, conforme apurado em perícia contábil efetuada nos autos da ação monitória proposta contra ela pela Sicredi (Proc. nº 1018700-71.2018.8.11.0041), e também a declaração de quitação dos contratos discutidos na citada monitória, “
condenando, ainda, a ré à obrigação definitiva de retirar todas as restrições internas e externas existentes no nome da autora oriundas dos referidos contratos, com exclusão do nome da autora dos cadastros de maus pagadores
” (cf. Id. nº 78291466 - pág. 16 e 17).

O MM. Juiz da 1ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá
, a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2ª
Vara de Direito Bancário da mesma comarca
por entender que, nos termos do art. 523 do CPC, uma vez que a ação monitória onde foi apurada a existência do crédito objeto da cobrança tramitou perante aquele Juízo, contando, inclusive, com homologação do cálculo apresentado por perito judicial, compete exclusivamente a ele processar ação que visa a satisfação dessa obrigação
(cf. Id. nº 78291466 - pág. 674).

A
MMª. Juíza da 2ª Vara de Direito Bancário
de
Cuiabá suscitou este conflito de competência, alegando que, além da ação monitória possuir rito próprio, incompatível com o cumprimento de sentença por aquele que figura como réu, a demanda em questão “
já exauriu a pretensão nela almejada, logo, não há falar em cumprimento de sentença a ser efetivado nos aludidos autos, tampouco conexão ou continência
” (cf. Id. nº 78291466 - pág. 677 e 678).

A decisão proferida em 21.04.2021 determinou o processamento do conflito de competência e designou o MM. Juiz da MM. Juiz 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, para, em caráter provisório, dar regular continuidade à tramitação da ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer (Proc. nº 1003507-11.2021.8.11.0041) – cf. Id. nº 82015959.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas, reafirmando que “
não há pedido declaratório e cominatório, mas sim, mero cumprimento de sentença, com pedido genérico de retirada de anotação sem prova de sua existência, MANTENDO meu posicionamento de que a ação deve transcorrer perante o Juiz Suscitante, no que concerne ao valor declarado em sentença como de seu direito e se comprovado que há negativação decorre
nte dos contratos já quitados por sentença transitada em julgado, ser-lhe-á de direito os danos dessas decorrentes em ação própria
” (cf. Id. nº 85350954).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se absteve de emitir por entender ausentes as hipóteses legais que justificam sua intervenção nos autos (cf. Id. nº 87689467).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente conflito cuida-se da hipótese do inciso II do art. 66 do CPC, considerando que ambos dos juízos se declaram incompetentes para o processo e julgamento da demanda, de modo que trata-se de conflito negativo de competência.

O Provimento 04/2008 do Conselho da Magistratura outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Segundo narrado na exposição inicial da ação de cobrança, a
Sicredi Ouro Verde propôs ação monitória contra Maria Helena Fagundes (Número Único 1018700-71.2018.8.11.0041), cobrando valores relativos a típicos serviços bancários (cartão de crédito, cheque especial e etc), porém, em razão da revisão de cláusulas contratuais ilegais quando do julgamento do mérito da causa, após liquidação da sentença naqueles autos, constatou-se que, com a modificação dos encargos contratuais, não só não havia mais o que ser cobrado da ali ré/devedora, como também seria devido a ela um saldo credor.

Diante da inversão dos papéis, a outrora devedora, agora credora, Maria Helena “
formulou pedido de cumprimento de sentença, cobrando o referido valor, entretanto, o Juízo entendeu que, inobstante o fato de ter sido homologado o laudo pericial, para a restituição de valores, para além do que fosse compensado com a execução, seria necessário a propositura de ação autônoma, extinguindo a execução
”, decisão que já transitou em julgado, e, reflexamente, deu ensejo o ajuizamento da ação de cobrança em questão (Número Único 1003507-11.2021.8.11.0041), onde, aliás, a agora autora expressamente ressalva que, “
embora
(...)
entenda que, por ter sido homologado judicialmente
(o laudo pericial)
, com decisão transitada em julgada, poderia ser manejado diretamente o pedido de cumprimento/execução

de sentença,

no

intuito

de

evitar

discussões, ante

ao

despacho

daquele juízo

determinando a propositura

de

ação

autônoma, cobra-se o crédito através de

ação de conhecimento, aplicando-se analogicamente o que prevê o art. 785 do CPC
” (cf. Id. nº 78291466 - págs. 4/17).

É incabível a revisitação da questão do cabimento ou não do cumprimento de sentença nos autos da própria monitória, seja porque a própria parte interessada não o fez, seja porque já foi objeto de pronunciamento judicial com transito em julgado (
“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
),
não admitindo, de qualquer modo, revisão desse quadro por meio do presente conflito de competência.

Tem-se, ainda, que a pretensão autoral não está limitada apenas cobrança do “
valor homologado pelo Juízo da 2ª VEDB
”, pois, conforme se vê dos pedidos formulados nos autos, além da pretensão ressarcitória, há também uma declaratória (quitação dos contratos) e cominatória (“
retirar todas as restrições internas e externas existentes no nome da autora
”), daí porque, a razão está com a MMª Juíza suscitante, considerando que não se trata de mero cumprimento da ação monitória, mas, sim, de ação autônoma e independente de cobrança e obrigação de fazer.

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do juízo do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer
” em que litigam

Maria Helena Bastian Fagundes e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

(Número Único 1003507-11.2021.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021